Tribunal: STF
Processo: Rcl 71179
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Bud Comércio de Eletrodoméstico Ltda. e Whirlpool S.A contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0000739-41.2019.5.06.0122, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725, Repercussão Geral), bem como no RE 606.003-RG (Tema 550).



    Narram as reclamantes que, nos autos em referência, foram demandadas por Jose Willame Souza Leite, o qual obteve êxito no pedido de reconhecimento de vínculo de emprego no período de 09/06/1998 a 08/12/2017 embora tenha prestado serviços em favor das reclamantes por meio das empresas F DAS C FIGUEREDO JUNIOR EPP e PROFIT REPRESENTAÇÔES LTDA EPP na qualidade de representante comercial.



    Relatam que a sentença foi mantida pelo TRT 6, encontrando-se pendente de julgamento agravo interno interposto contra o desprovimento do agravo de instrumento em recurso de revista.



    Sustentam que 



     



    “a Justiça do Trabalho, equivocadamente, desconsiderou o contrato de natureza comercial (representação comercial), firmado entre empresas, em virtude de suposta presença dos ‘elementos caracterizadores do vínculo de emprego’, afrontando a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, que já considerou que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecer relações de trabalho. 



    Tal razão de decidir implica em desrespeito ao entendimento vinculante de que o ordenamento jurídico brasileiro não privilegia forma determinada de divisão de trabalho (relação de emprego) em detrimento de lícitos e diversificados modelos organizacionais fundados no direito civil (terceirização, parceria e pejotização). Ademais, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação ou outro vício no contrato de representação comercial firmado entre as partes.”



    Destacam 



    “alguns elementos que tornam explícito o estabelecimento de um vínculo formado sem a existência de uma relação de emprego, mas um nítido caráter de prestação autônoma de serviços: 



    1. O representante confessou na petição inicial que ‘foi contratado para trabalhar como VENDEDOR DE ELETRODOMÉSTICOS. No início, o Reclamante recebia a base de comissão sobre as vendas realizadas no percentual de 8,0% (oito por cento).’ 



    2. Ademais, confessou na petição inicial que assumia o risco do negócio, dizendo: Com a proposta preenchida e assinada pelo comprador, está indiscutivelmente, efetivada a venda, principalmente quando o produto era entregue, porque a transação já estava surtindo os seus jurídicos e reais efeitos de direito, no entanto, se o comprador não efetuasse o pagamento, de qualquer das parcelas, ou o cheque não fosse compensado, o Reclamante não recebia ou eram estornadas as suas comissões a que tinha direito, e em caso de cheque, dito valor era descontado de sua remuneração.’



     3. O representante confessou em audiência que ele decidia seus roteiros, os potenciais clientes e que os custos da viagem eram dele, além de seu pagamento ser referente à primeira parcela da venda: ‘[...] que por exemplo dizia que ele iria trabalhar em Petrolina e recebia o nome de alguns clientes que já havia comprado; que além disso ia de porta a porta e tentava vender os produtos da empresa [...] que o depoente definia seu horário de trabalho; que às vezes fazia o roteiro sozinho e às vezes acompanhado de supervisor [...] que as despesas de viagem era do próprio depoente; que o pagamento era feito com a retenção do valor pago da primeira parcela; [...]” 



    Assim, tendo em vista que as Reclamantes apresentaram os contratos de representação comercial firmado por meio das empresas F DAS C FIGUEREDO JUNIOR - EPP – CNPJ: 04.271.314/0001-80 e PROFIT REPRESENTAÇÕES LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 01.021.265/0001-39, fica evidente que as oras reclamantes se desincumbiram do ônus de comprovar o fato impeditivo ao reconhecimento de vínculo de emprego.” 



    Nessa perspectiva, entendem que 



    “não há que se falar em reconhecimento de suposto vínculo empregatício em detrimento do contrato de representação comercial validamente celebrado sem que haja qualquer indício, muito menos qualquer prova, de fraude.”



    Requerem 



    “a) Seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões reclamadas, diante do manifesto desrespeito à autoridade de decisões proferidas por este Eg. Supremo Tribunal Federal, sendo, desde logo, julgando improcedente a ação trabalhista 0000739-41.2019.5.06.0122, do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, declarando a inexistência de vínculo de emprego entre o Beneficiário, Representante Comercial, e as Reclamantes; 



    b) Subsidiariamente ao pedido retro, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões reclamadas, diante do manifesto desrespeito à autoridade de decisões proferidas por este Eg. Supremo Tribunal Federal, mediante determinação para que outra decisão seja proferida, em observância à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. 



    c) Seja certificado nos autos do processo principal 0000739-41.2019.5.06.0122, suspendendo o processo até o julgamento final desta reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Aponta-se como ato reclamado acórdão em recurso ordinário no qual o TRT 6, ao declarar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito, reconheceu o vínculo de emprego entre as partes desta reclamatória envolvendo alegação sobre existência de relação jurídica de representação comercial disciplinada na Lei nº 4.886/65.



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão reclamado:



    “Da incompetência da Justiça do Trabalho. 



    Alegam as empresas a incompetência da Justiça do Trabalho para analisar e julgar o mérito, sob o argumento de que o recorrido não manteve qualquer relação com elas, recorrentes, nem como representante comercial, nem como empregado. Dizem que a representação comercial é regulamentada por legislação específica (Lei nº. 4.886/65) e as questões judiciais oriundas de tais relações devem ser analisadas perante a Justiça Comum. Argumentam que o contrato de representação comercial firmado entre elas e a empresa F DAS C. FIGUEIREDO JÚNIOR possui natureza civil, cujo objeto é a venda programada dos produtos das demandadas. 



    Não acolho a pretensão empresarial nesse sentido. 



    Entendo pela competência desta Justiça, porque no inciso I, do art. 114, da CF/88, já consta que sua competência para todas ‘as ações oriundas da relação de trabalho’.



     Ora, a relação de trabalho constitui gênero do qual o liame empregatício é espécie, abrangendo a relação de trabalho outros contratos, tais como, a prestação de serviço autônoma, empreitada, contrato de mandato, representação comercial por pessoa física e contrato de corretagem. 



    Ademais, sendo o objeto da inicial justamente o reconhecimento do vínculo pretendido pelo autor, patente a competência desta Justiça Especializada para apreciar e julgar esta lide. 



    Nada a declarar quanto ao aspecto em tela. 



    Do vínculo empregatício. 



    O cerne da questão trazida à apreciação deste Juízo é a existência, ou não, de relação de emprego entre as partes litigantes, considerando-se o que dispõem os artigos 2º e 3º da Legislação Consolidada quanto aos requisitos configuradores do contrato. 



    Manifestei minha divergência da Desembargadora Relatora, por entender caracterizado o liame empregatício, já reconhecido na sentença revisanda, entre o reclamante e a empresa BUD COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.



     Aduziu-se, no exórdio:



     [...] 



    O Reclamante começou a trabalhar CLANDESTINAMENTE, para as Reclamadas no dia 09.06.1998 e foi demitido sem justa causa em data de 08.12.2017, e nada recebeu a título de verbas rescisórias. 



    Os contratos carreados aos autos nesta oportunidade referem-se a algumas vendas realizadas diariamente pelo Reclamante, sendo certo que, as Reclamadas exigiam do Autor, o cumprimento de metas mensais, participação de reuniões encontros de confraternizações em hotéis, bem como, prestações de contas quase que todos os dias. 



    Insta salientar, inclusive que, caso o vendedor da Reclamada, passasse uma média de 02 a 03 meses sem produção ou produção abaixo do determinado pela empresa, cujo acompanhamento e fiscalizações eram feitas, não só pessoalmente, como também através do sistema de informática, o empregado era automaticamente demitido. 



    Diante de tais provas, fica claro, evidente e intuitivo que o Autor laborou com exclusividade para as Reclamadas, devendo ser reconhecido o vínculo empregatício no período declinado acima, via de consequência, condenar uma das empresas a assinar e baixar a CTPS, é o que, de logo, se requer. 



    No intuito de enriquecer ainda mais o convencimento desse MM. Juízo, o Reclamante pede vênia para juntar aos presentes autos, uma matéria publicada na revista ISTO É DINHEIRO referente ao procedimento adotado pela COMPRA CERTA BRASTEMP, que é o nome de fantasia da empresa Reclamada, cujo texto tem o seguinte título BRASTEMP ATROPELA O VAREJO, assim como, uma CTPS devidamente assinada pela empresa Reclamada, e por fim, decisões proferida por essa Justiça Especializadas, em caso idêntico, onde, aquele Juízo reconheceu, não só, o vínculo empregatício, como também, todos os direitos pertinentes ao pacto laboral.



    No aspecto, dentre outras considerações, utilizo-me das pertinentes observações feitas pela Exma. Juíza Convocada Márcia de Windsor Nogueira, ao se debruçar sobre a questão:



     [...]



     A alegação da peça defensória é de que a segunda reclamada, BUD COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA., atual denominação da BRASTEMP UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA., conforme documentos juntados, celebrou com a empresa FRANCISCO DAS CHAGAS FIGUEREDO JÚNIOR - ME, contrato de prestação de serviços de representação comercial, tendo com objeto serviços de vendas programadas dos produtos da reclamada. Importante destacar que tal fato foi ardilosamente ocultado pelo reclamante na inicial, a fim de ver a qualquer custo o vínculo empregatício com as contestantes, o que não tem como prosperar, e que a empresa PROFIT também firmou contrato de representação comercial com atuação no Estado de Pernambuco, assim, o contrato do autor pode ter sido firmado com a PROFIT’. De tal modo, atraíram as rés o onus probandi das alegações, a teor dos artigos 818, II, da CLT, e 373, II, do CPC, do qual não se desvencilharam, seja porque não há prova de que o autor tenha sido contratado pela empresa FRANCISCO DAS CHAGAS FIGUEREDO JÚNIOR - ME, cujo nome fantasia é BRASCOM, ou pela empresa PROFIT REPRESENTAÇÕES LTDA., seja porque os contratos de representação comercial anexados, celebrados entre tais empresas e a segunda reclamada, preveem atuação do representante apenas nos territórios dos Estados do Rio Grande do Norte e do Ceará, respectivamente (v. fls. 233, 236, 315 e 392 do PDF, ordem crescente).



     Demais disso, observo que a segunda reclamada, cuja maior parte do capital social pertence à primeira (v. fls. 210/212), atua na venda de produtos fabricados por esta diretamente a consumidores finais, isto é, sem passar pelo varejo (a denominada venda de porta em porta), o que, a par do fato de terem apresentado defesa conjunta e serem representadas pelos mesmos advogados e prepostos, faz concluir que integram o mesmo grupo econômico.



     Observo também, por outro lado, que o crachá e os pedidos para compras de produtos/contratos de vendas de mercadorias anexados, estes últimos assinados por clientes, revelam que o autor prestava serviços à segunda ré de forma direta (v. fls. 9/10 e 16/26, respectivamente), de maneira que sequer se cogita de contratação de trabalhador por empresa interposta, no presente caso, independentemente do fato, alegado na contestação, de que as reclamadas não possuem filial nesta cidade, considerando-se, inclusive, o disposto no artigo 6º, caput e parágrafo único, da CLT, in verbis:



     ‘Art. 6º. Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado a distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego.



    Parágrafo único. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio’



     Ratifica esta última conclusão o documento de fl. 42 - propaganda veiculada pela segunda reclamada, cujo nome fantasia é COMPRA CERTA, em um jornal de grande circulação, por meio da qual ela informa um número de telefone, após os seguintes dizeres: ‘Ligue e peça a visita de um vendedor na sua casa’, a corroborar, inclusive, a declaração do reclamante, em audiência, de que ‘para confirmar se era vendedor da BRASTEMP o cliente poderia ligar para o 0800 da empresa informando o CPF do depoente’.



     Tampouco socorre a tese sustentada pelas rés o fato, alegado na contestação, de que o autor ‘possui cadastro de pessoa jurídica em nome próprio’, na medida em que alguns dos supracitados pedidos para compras de produtos/contratos de vendas de mercadorias são anteriores à data de início das atividades/abertura informada no certificado da condição de microempreendedor individual e no comprovante de inscrição e de situação cadastral no CNPJ coligidos, qual seja, 14.10.2011, o que, aliás, só ratifica a aplicabilidade à hipótese da disposição contida no artigo 9º, da CLT, in verbis: ‘Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação’. 



    Em todo caso, conforme ressaltou o juízo de primeiro grau, ‘não há qualquer óbice a que pessoa natural trabalhe na condição de empregado, mesmo sendo titular de pessoa jurídica. Também não existe qualquer vedação legal a que uma pessoa natural possua mais de um vínculo de emprego’. 



    Igualmente, não prospera a alegação defensória de que ‘a prova documental acostada aos autos pelo próprio autor atesta que além de vender produtos pertencentes ao portfólio da Whirlpool (Consul e Brastemp), comercializou itens fabricados por diversas marcas’, seja porque ele o fez em benefício direto da segunda ré, a quem cabia, inclusive, elaborar o tabelamento dos preços dos produtos ofertados da BRASTEMP, da CONSUL e das demais marcas, como se verifica no documento de id 1b6e1ff, seja porque a responsabilidade patrimonial solidária da primeira ré decorre da sua condição de integrante do mesmo grupo econômico da segunda, ex vi do artigo 2º, § 2º, da CLT. Veja-se, a propósito, que o preposto de ambas incorreu em confissão ficta, na forma do artigo 843, § 1º, do mesmo diploma legal, ao declarar que ‘a BRASCON vende os produtos e passa para as reclamadas o faturamento; que não sabe como a BRASCON realiza as vendas; que não recorda o endereço da BRASCON; que acha que é em João Pessoa; que o depoente é analista de RH; que a empresa não trabalha com vendedores, só com representação comercial; que a empresa não trabalha com vendas porta a porta; que a BRASCON passa o faturamento, mas não recorda como era o documento; que não conhece o documento de fl. 18; que não é documento da empresa COMPRA CERTA, apesar de conter a logomarca; que lhe foi exibido o documento de fl.20 e disse que não recorda desse documento como sendo utilizado para as vendas; que os representantes comerciais fazem a venda e enviam uma lista com o faturamento para a empresa; que todo faturamento vem da BRASCON; que não conhece o documento de fl. 27; que não recorda da fisionomia das pessoas que estão nas foto de fl. 29; que não tinha acesso às tabelas de preço da empresa, pelo que não reconhece o documento de fl. 32" (destaquei) (v. fl. 518).



     Enfim, sendo incontroversa a prestação de serviços pelo demandante, recaiu sobre as demandas o ônus de provar que tal prestação não se revestiu das características da relação de emprego, a teor dos já citados artigos 818, II, da CLT e 373, II, do CPC, encargo do qual não se desincumbiram, conforme explanado nos parágrafos anteriores desta fundamentação, tendo em vista, inclusive, a declaração da testemunha apresentada pelo autor de que "JOSENILDO estabelecia em que local fariam as vendas; que vendiam pelo preço da tabela; que prestava contas a JOSENILDO; que o documento de fl. 18 é o contrato de vendas; que uma vez preenchido o documento entregava no escritório a JOSENILDO e ele encaminhava para a BRASTEMP; que a COMPRA CERTA fazia a entrega do produto diretamente ao cliente; que pegava no escritório de JOSENILDO o documento 'pedido para compra de produtos'; que o vendedor preenche o documento, como por exemplo consta à fl. 18; que se não pudesse trabalhar ou tivesse alguma dificuldade no roteiro se reportava a JOSENILDO (...) que JOSENILDO teve o vínculo reconhecido com a BRASTEMP - COMPRA CERTA através da Justiça" (destaquei). Não elide tal conclusão a declaração desta mesma testemunha de que "as despesas com o deslocamento eram arcadas pelo próprio vendedor; que o vendedor define os dias e os horários em que vão (sic) trabalhar", seja porque alteridade não é requisito para a configuração de vínculo empregatício, sendo mera consequência deste ou, quando muito, indicativo de prestação autônoma de serviços, a qual, na hipótese, não restou caracterizada, seja porque a autonomia do trabalhador externo na fixação de seu horário de trabalho igualmente não descaracteriza o vínculo empregatício, como se depreende da disposição contida no artigo 62, I, da CLT. Ressalto, ainda, que o depoimento da testemunha Vitor Brandizzi de Oliveira, nos autos da ação trabalhista de nº. 1000217-98.2018.5.06.0071, invocado pelas reclamadas a título de prova emprestada, nada acrescenta quanto a este tema, considerando-se, inclusive, que não se reporta à pessoa do reclamante nos presentes autos. É, há muito, pacífica a jurisprudência a esse respeito. Confira-se: 



    "Ônus da prova. Quase todos os códigos de trabalho e leis especiais presumem a existência do contrato de trabalho pela simples prestação de serviços (G. Cabanellas, 'Tratado de Derecho Laboral', vol. 2, p. 190). É presunção iuris tantum (De La Cueva, 'Derecho Mexicano del Trabajo', p. 46), cabendo ao empregador que alega a inexistência do fato presumido provar em contrário" (TST-RR 4.851/83, 1a T., Rel. Min. Coqueijo Costa, j. 17.8.84, in João de Lima Teixeira Filho, 'Repertório de Jurisprudência Trabalhista', Freitas Bastos, vol. 4º, 1986, p. 287). 



    Tenho, por conseguinte, que as considerações acima externadas, após a análise bastante cuidadosa do acervo probatório, revelam-se mais do que suficientes ao desfecho da contenda. A meu sentir, o proceder adotado pelas reclamadas teve a inequívoca finalidade de tornar ainda mais difícil o reconhecimento do vínculo de emprego.



    Por conseguinte, irrepreensível se mostra a decisão proferida na origem, ao fazer externar:



     [...] 



    Na verdade, as Reclamadas são proprietárias de várias marcas onde, para efetuar a venda direta de seus produtos, fugindo do mercado tradicional do varejo, cria uma empresa terceirizada para centralizar e operacionalizar as vendas diretas, como é o caso do Compra Certa. Esta, por sua vez, contrata outra empresa para arregimentar vendedores para executar a venda direta dos produtos, na modalidade ‘Porta a Porta’.



     Para tanto, fornece todo o apoio necessário à boa execução das vendas, como material (catálogo), treinamentos com a emissão de certificados, incentivos com o fornecimento de premiações aos vendedores que alcançassem as metas impostas. Inclusive, caso algum cliente duvidasse da fidúcia do vendedor, era convidado a entrar em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente), mantido pelas acionadas, onde recebia as informações do vendedor. 



    Exsurge dos autos, ao contrário do alegado pelas reclamadas, que o reclamante não era autônomo, pois não tinha controle sobre sua carteira de clientes, era treinado pelas reclamadas, cumpria metas e era remunerado por elas pelas atividades determinadas unilateralmente pelas empresas e ligadas ao fim do empreendimento. Logo, ficou demonstrada a subordinação jurídica. 



    Nula qualquer forma de intermediação utilizada pela reclamada para mascarar a contratação dos serviços do autor, na forma do art. 9° da CLT. 



    Reconhece-se o vínculo de emprego com a segunda Reclamada. 



    Abstenho-me de tecer comentários alusivos ao Recurso Extraordinário (RE) 958252 (acórdão publicado no DJE nº 199, em 13.09.2019) e à ADPF 324 (acórdão já publicado no DJE nº 194, em 06.09.2019), pois, como visto, considerou-se ‘Nula qualquer forma de intermediação utilizada pela reclamada para mascarar a contratação dos serviços do autor, na forma do art. 9° da CLT’.” (e-Doc 19, p. 5-10)



     



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos).



    Especificamente quanto à alegação de que as partes possuem “relação jurídica entre representante e representada comerciais”, o STF firmou entendimento em sede de repercussão geral (Tema nº 550 da RG), cuja tese transcrevo:



    “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes.”



    Havendo precedentes de observância obrigatória no sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48) e da competência da Justiça Comum para “julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes” (Tema nº 550 RG), tenho que o pedido de reconhecimento de relação de emprego não descaracteriza a competência da Justiça Comum para se manifestar sobre a presença dos requisitos configuradores da relação jurídica estabelecida com fundamento na Lei nº 4.886/65, devendo a solução da presente reclamatória ser orientada, mutatis mutandis, pela ratio que informa o julgamento de controvérsias acerca da competência da Justiça Comum para apreciar a relação regida pela Lei nº 11.442/07. Vide:



    “Agravo regimental em reclamação. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. A ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade. 3. A decisão reclamada, ao entender que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 51732 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/8/22).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA